Tribunal: TJDFT
Processo: 0749583-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0749583-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CSH AGUAS CLARAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA D E S P A C H O Em contraminuta, a parte agravada suscita preliminar de ausência de interesse recursal (perda do objeto), em decorrência do cancelamento e estorno das faturas com vencimento nos dias 15/5/2020, 15/7/2020, 15/8/2020, 15/9/2020 e 15/10/2020, as quais se encontram em discussão na demanda de origem. Alega, assim, que a pretensão almejada no presente agravo de instrumento já foi alcançada, razão pela qual o recurso teria perdido o seu objeto. Nesse passo, tendo em vista a preliminar suscitada pela agravada, intime-se o recorrente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre o referido ponto. Após, retornem conclusos os autos. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora